Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. ESTIPULANTE. FRAUDE. existência. (1) prestação do serviço por terceiro. cobertura pela seguradora. art. 817, caput, do CPC. INCIDÊNCIA IMPOSSIBOLIDADE. FASE EXECUTIVA. INÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO. AUSÊNCIAS. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. (2) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ESTIPULANTE. CADEIA PRODUTIVA. INEXISTÊNCIA. DISTRATO. REGULAMENTO DA ANS. DESCUMPRIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.600.370. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
2. A decisão judicial será obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
3. Inexiste omissão e obscuridade em acórdão de julgamento de apelação quando sobrevêm o desprovimento deste recurso, com fundamento em provas documentais que comprovam que a seguradora desincumbiu-se do seu ônus probatório de comprovar que não tem obrigação de custear a prestação por terceiros de serviço pactuado em contrato fraudulento, notadamente, quando nem título executivo judicial exista, para que se aplique a regra inserta no art. 817, caput, do CPC. 3.1. Igualmente, com prova documental produzida por sua auditoria interna, a seguradora conseguiu comprovar a culpa exclusiva de terceiro (estipulante), nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o qual não integra a cadeia produtiva, pois se operou o distrato, ante o descumprimento dos regulamentos da ANS; aliado à inexistência de legitimidade passiva ad causam deste terceiro, nos termos do art. 17 do CPC, em razão da incidência da teoria da asserção.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.